Tribunal: STF
Processo: HC 75707
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: Refere-se ao Defensor Público, membro da
carreira como tal organizada (art. 134 da Constituição), e não ao
representante de outros órgãos de assistência judiciária gratuita, a
prerrogativa de intimação pessoal, conferida pelo § 5º do art. 5º da
Lei nº 1.060-50.